Tribunal: TJDFT
Processo: 0726199-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO COLETIVA. VALOR PENHORADO. SALDO DA CONTA JUDICIAL. TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR LESADO PELO FDDC. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MEDIDA EXCEPCIONAL. HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. AUSENTES.
1. A jurisprudência da col. Corte Superior consolidou o entendimento de que o ajuizamento de execução coletiva pelo substituto processual, no caso MPDFT, interrompe o início do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença, prazo esse que voltará a correr pela metade, ou seja, por dois anos e meio, a contar da data do último ato processual da execução coletiva. No caso em concreto, o trânsito em julgado da decisão que determinou o arquivamento definitivo da execução coletiva.
2. Na execução coletiva, quando o consumidor lesado não recebeu o crédito que lhe é devido no processo coletivo, e o saldo remanescente da penhora, incluindo o valor do crédito do respectivo consumidor, é transferido para o Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor, esse Fundo responde pelo ressarcimento ao consumidor/exequente individual.
3. Negou-se provimentos aos recursos.